Tribunal: STF
Processo: Rcl 67558
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Piso salarial nacional dos professores. RE 1.326.541 (Tema 1.218-RG). 4. Sobrestamento de recurso extraordinário na origem até o julgamento do tema pelo STF. 5. Ausência de teratologia no ato reclamado. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.